Tribunal: STF
Processo: HC 266249
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial — AREsp 2.588.389/MG, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo, mas negou provimento ao recurso especial, mantendo o acórdão que afastou a aplicação do princípio da insignificância em caso de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, praticado durante o período de repouso noturno.



    2. Na apreciação do agravo em recurso especial, foi constatado que o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência consolidada que afasta a aplicação do princípio da insignificância em casos de furto qualificado, especialmente quando praticado durante o período de repouso noturno.



    3. No agravo regimental, a defesa reitera a aplicabilidade do princípio da insignificância, sustentando que o repouso noturno, por si só, não constitui fundamento idôneo para afastar a bagatela, conforme orientação do Tema n. 1087, STJ.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da insignificância pode ser aplicado ao caso de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, praticado durante o período de repouso noturno.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A prática do crime em período noturno revela maior reprovabilidade da conduta, o que torna inviável a exclusão da tipicidade pelo princípio da insignificância.



    6. A gravidade concreta da ação criminosa, que envolveu furto qualificado por rompimento de obstáculo durante o período de repouso noturno, afasta a aplicação do princípio da bagatela.



    7 O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência consolidada do STJ, que considera inviável a aplicação do princípio da insignificância em casos de furto qualificado por rompimento de obstáculo e praticado durante o repouso noturno.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: A prática de furto qualificado por rompimento de obstáculo, especialmente durante o período de repouso noturno, afasta a aplicação do princípio da insignificância, em razão da maior reprovabilidade da conduta (doc. 3, p. 137).



    Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese:



    [...] o Supremo Tribunal Federal tem firmado entendimento no sentido de que a discussão acerca da incidência da causa de aumento do repouso noturno em conjunto com o furto qualificado não alcança estatura constitucional. Trata-se de matéria de índole estritamente infraconstitucional, ligada à interpretação e aplicação do Código Penal, de modo que eventual alegação de violação à Constituição revela-se meramente reflexa, não ensejando a abertura da via extraordinária.



    [...]



    Ademais, destaca-se que a própria controvérsia tem sido solucionada pela Corte Suprema à luz da interpretação da legislação penal ordinária, em especial no que tange à posição topográfica e ao alcance do § 1º do art. 155 do CP. Assim, eventual afronta à Carta Magna, se existente, dá-se de forma indireta.



    Seguindo essa linha, cumpre destacar o entendimento desta Suprema Corte, no sentido de reconhecer a impossibilidade de cumulação da causa de aumento do repouso noturno com a forma qualificada do furto, e reiterada em decisões monocráticas do STF, quando do julgamento do ARE 1.428.568 (Rel. Min. Edson Fachin) – publicado no dia 12.04.2023. No mesmo sentido, extrai dos julgados do ARE 1.424.806, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 20.03.2023; RE 1.413.332, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 09.01.2023; ARE 1.428.704, da lavra (Presidente), DJe 10.04.2023 e RE 1.413.555, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.12.2022. 



    Dessa forma, a manutenção da causa de aumento do repouso noturno cumulada com a forma qualificada do furto contraria os postulados do Estado Democrático de Direito, uma vez que configura bis in idem e acarreta desproporcional agravamento da pena. Tal circunstância revela verdadeira intervenção excessiva e indevida do Direito Penal, impondo-se a exclusão da referida majorante.



    Por fim, resta clara a necessidade de aplicação da jurisprudência consolidada, que afasta a cumulação do repouso noturno com o furto qualificado, sob pena de se perpetuar constrangimento ilegal. Nesse cenário, é imperioso o redimensionamento da pena, a fim de afastar a majorante indevidamente aplicada, em estrita observância aos princípios da proporcionalidade e da legalidade estrita (doc. 1, pp. 5-7 — grifei).



    Ao final, requer a concessão da ordem, para “afastar a indevida aplicação cumulativa da causa de aumento do repouso noturno com a forma qualificada do furto, reconhecendo-se a impossibilidade de tal cumulação e determinando-se, por conseguinte, o redimensionamento da pena imposta ao Paciente, em estrita observância ao artigo 155, §1º, do Código Penal e à jurisprudência consolidada sobre a matéria” (doc. 1, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    Acerca da única questão veiculada nesta impetração, o acórdão impugnado assentou o seguinte:



    É pacífico o entendimento jurisprudencial quanto à incompatibilidade entre a qualificadora do furto (escalada, rompimento de obstáculo etc.) e a causa de aumento relativa ao repouso noturno, tanto que esta última foi afastada por ocasião do julgamento da apelação. Todavia, tal circunstância não se confunde com a análise da incidência do princípio da insignificância, cuja aplicação exige a aferição das condições concretas em que se deu a conduta delituosa. Na ocasião, avaliou-se que a prática do crime em período noturno revela maior reprovabilidade da conduta, o que torna inviável a exclusão da tipicidade pretendida (fl. 209). (Doc. 3, pp. 142 — grifei).



    Como se observa, o pedido formulado no presente habeas corpus — consistente em afastar a indevida aplicação cumulativa da causa de aumento relativa ao repouso noturno com a forma qualificada do furto — encontra-se desprovido de objeto. Isso porque o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao julgar a apelação defensiva, afastou a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal, apresentando os seguintes fundamentos:



    [...]



    Em que pese não ter sido objeto do recurso defensivo, verifico a necessidade de afastar o aumento de pena relativo ao repouso noturno, mantendo-se a qualificadora da escalada. 



    Isso porque a forma na qual o legislador estruturou as disposições relativas ao furto permitem a aplicação do aumento de pena somente no que diz respeito ao furto simples, não incidindo sobre o furto qualificado.



    Dessa forma, impositivo o decote da qualificadora referida, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 



    [...]



    Embora seja possível a valoração do repouso noturno na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial desfavorável, trata-se de recurso exclusivo do réu, o que inviabiliza a reforma da pena em seu desfavor. Portanto, afasto a causa de aumento de pena prevista no art. 155, §1 1 do Código Penal (doc. 3, pp. 26-27). 



    Posto isso, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator